Tribunal: TJDFT
Processo: 0750618-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ARRENDATÁRIO. POSSUIDOR DIRETO.
1. É do arrendatário, e não do arrendador, a responsabilidade pelo pagamento de infrações de trânsito cometidas durante o uso do veículo arrendado - sobretudo quando for possível identificar o condutor, como no caso de infração por embriaguez ao volante -, bem como por encargos, diárias do automóvel e débitos relativos à guarda e à conservação do bem, independente da natureza da infração (STJ, Tema no 453).
2. Recurso conhecido e não provido.